Tribunal: STF
Processo: ARE 1599626
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 339 E 660. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BUSCA VEICULAR: FUNDADAS RAZÕES. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na
al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que, em 10.9.2024, na Apelação Criminal n. 5004986-64.2022.8.24.0011, deu parcial provimento aos recursos das defesas para “absolver os Acusados da imputação do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, redimensionando-se a pena de Valdeir Brito Moura para 4 anos e 8 meses de reclusão, a ser adimplida no regime inicialmente fechado, e 22 dias-multa; de Alexandre João Gonçalves para 4 anos de reclusão, a ser adimplida no regime inicialmente aberto, e 20 dias-multa; e de David Brayan Momm para 4 anos de reclusão, a ser adimplida no regime inicialmente aberto, e 20 dias multa, substituída a privativa de liberdade, apenas deste, por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual tempo da condenação, e prestação pecuniária de valor equivalente ao do salário mínimo” (fl. 21, e-doc. 290). O acórdão recorrido do Tribunal estadual tem esta ementa:
“APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180, CAPUT). ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (CP, ART. 311, CAPUT) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (CP, ART. 288, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DOS ACUSADOS. 
1. INTERESSE RECURSAL. PROVIDÊNCIA JÁ DETERMINADA. 2. ILICITUDE DA PROVA. BUSCA VEICULAR. ABORDAGEM DE TRÂNSITO. FUNDADA SUSPEITA. FLAGRANTE DELITO. 3. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DESCRIÇÃO DOS FATOS (CPP, ART. 41). 4. RECEPTAÇÃO. PROVA. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO. 5. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PROVA DA AUTORIA. POSSE DO VEÍCULO COM PLACAS FALSAS. AUTOMÓVEL ROUBADO. 6. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. PROVA. 7. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. 8. REGIME. QUANTIDADE DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRIMARIEDADE. 9. REGIME. QUANTIDADE DE PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. 10. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RÉU PRIMÁRIO. PENA NÃO SUPERIOR A QUATRO ANOS. CRIMES SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 11. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. 
1. Carece de interesse recursal o apelo que busca providência já determinada na sentença. 
2. É inviável declarar ilícita a prova obtida mediante busca veicular, por reputar ausentes fundadas razões para a realização da medida, se o automóvel é parado em abordagem de trânsito com suspeita de furto em razão da proximidade temporal e territorial em que ocorrido; pelas irregularidades encontradas no veículo, desde a ligação direta até a disparidade entre as numerações das placas e do chassis e a ausência de explicação válida para o condutor do veículo sobre a situação; até a abordagem daqueles que faziam a função de batedores do automóvel, que em atitude suspeita empreenderam fuga após a ordem de parada emanada da polícia; além do quê, nas duas abordagens veiculares, os motoristas tentaram destruir os aparelhos celulares no instante em que os Policiais se aproximaram. 
3. Não é inepta a denúncia que descreve os fatos com todas as suas circunstâncias, e não há defeito na inicial que imputa aos acusados a prática da conduta nuclear descrita na norma penal incriminadora. 
4. O recebimento, transporte e condução de veículo, proveniente de furto, em proveito próprio, sem comprovação de que o adquiriram de forma lícita, o que era de fácil alcance, pois foi alegado que a transação ocorreu por meio de rede social, o que por certo importa em negociação expressa; aliado ao fato de o automóvel não possuir chave na ignição e estar com o painel danificado para ligação direta; e as conversas encontradas no aplicativo Whatsapp acerca da dinâmica do ilícito e envolvimento dos agentes; são evidências da ciência do agente acerca de sua origem ilícita e autoriza a condenação pela prática delitiva de receptação dolosa.
5. O fato de os acusados terem sido flagrados transportando e conduzindo veículo com registro de furto, sem chave na ignição e com o painel danificado para ligação direta; e as conversas encontradas no aplicativo Whatsapp sobre os detalhes que envolvem a prática criminosa, entre eles a obtenção de placa, e não terem apresentado documentação ou justificativa plausível para essa conduta, aliado ao conteúdo do laudo pericial e ao depoimento dos policiais; são provas suficientes da autoria do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, a ponto de autorizar a condenação. 
6. A existência de ações por crimes da mesma espécie e modus operandi semelhante, em que cada agente responde isoladamente, não havendo vinculação entre eles; o conteúdo extraído do celular de um dos acusados indicando que está atuando em comunhão com apenas um comparsa, e que o objetivo é a receptação/furto de 4 veículos por semana, mas ainda não efetuaram nenhuma; e a ausência de elementos que permitam concluir pela permanência e estabilidade ou mesmo o requisito numérico exigido pelo tipo penal; justificam a absolvição pelo crime de associação criminosa. 
7. A fixação da pena de multa deve ser proporcional à privativa de liberdade, o que significa dizer que a alteração de uma deve implicar a modificação da outra, na mesma razão. 
8. É devida a fixação do regime inicialmente aberto para resgate da pena privativa de liberdade igual ou inferior a quatro anos imposta a agente primário com circunstâncias judiciais favoráveis. 
9. É devida a fixação do regime inicialmente fechado para resgate da pena privativa de liberdade superior a quatro e inferior ou igual a oito anos imposta a agente primário com circunstância judicial desfavorável. 
10. É possível a substituição da pena privativa de liberdade se o agente é primário, a pena aplicada não excede 4 anos, o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa e nenhuma das circunstâncias judiciais foi reputada desfavorável ao acusado. 
11. Não é socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ao agente que ostenta diversas ações em curso em quatro comarcas diferentes, por crimes da mesma espécie e modus operandi semelhante, inclusive com condenação ainda não transitada em julgado em uma delas; e quando o nível de especialização, premeditação e organização com que foram perpetrados os crimes já permitiriam um incremento na pena-base. 
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO PROVIDO EM PARTE. DE OFÍCIO, REDUZIDA A PENA DE MULTA PARA UM DOS ACUSADOS” (fls. 20-21, e-doc. 290). 

Contra essa decisão foram interpostos recursos especial e extraordinário (e-docs. 299 e 300). 

2. No recurso extraordinário, os agravantes alegaram ter a Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual contrariado o inc. III do art. 1º, os incs. X, XLVI, LIV, LVI, LV, LVII e LXI do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (fls. 19 e 33, e-doc. 300).

Sustentaram que o acórdão recorrido teria “desconsider[ado] que a busca pessoal e veicular realizada sem mandado judicial ou sem fundadas razões justifica uma grave violação aos princípios constitucionais da inviolabilidade da intimidade e da vida privada (art. 5º, X), da legalidade (art. 5º, II) e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III)” (fl. 19, e-doc. 300). 

Enfatizaram que, na espécie, “o acórdão falha ao não esclarecer qual foi a concreta e específica fundada suspeita que motivou a abordagem. A simples menção de que havia fundada suspeita, sem a descrição de circunstâncias fáticas que a justificassem, não atende aos requisitos legais – constitucionais – e jurisprudenciais para a validade da ação policial” (fl. 26, e-doc. 300). 

Ressaltaram que, nos depoimentos descritos, os policiais militares que procederam à abordagem do veículo confirmaram que “somente após a abordagem foi possível verificar que a placa não batia com o chassi, ou seja, nem mesmo a placa era aquele objeto de tal furto em Porto Belo/SC”. Indagaram como teria sido “possível identificar que se tratava daquela caminhonete em específico?” (fls. 27-28, e-doc. 300).

Argumentaram não ser “necessário aprofundar-se muito para perceber que o simples recebimento de informações sobre o furto de um carro não justifica uma abordagem policial. Afinal, existem milhões de veículos com marcas, modelos e cores idênticas. Aceitar como legítima essa abordagem é permitir que a ação policial invada a privacidade de qualquer pessoa que esteja transitando com seu automóvel. Isso abriria precedentes para que agentes públicos pudessem parar indiscriminadamente todos os carros que compartilham essas características, o que, sem dúvida, compromete a segurança e a dignidade dos cidadãos. Assim, é fundamental que a atuação policial se baseie em critérios mais sólidos e respeite os direitos individuais” (fl. 30, e-doc. 300). 

Defenderam ausência de fundamentação suficiente para condenação pelo crime de receptação, conforme exigido pelo inc. IX do art. 93 da Constituição da República. Ponderaram não ter sido demonstrado dolo específico para configuração do crime. Contestaram que, “embora o Recorrente David estivesse na posse do bem, não se pode inverter o ônus da prova, ou seja, se o Parquet afirmou na denúncia que o acusado tinha ciência da origem espúria dos bens (receptação própria), cabe à acusação demonstrar tal circunstância (art. 156, caput, do CPP). (...) Em relação a Alexandre e Valdeir, não há qualquer prova que estabeleça uma conexão entre eles e o Recorrente David, nem qualquer vínculo com o veículo furtado” (fls. 33-38, e-doc. 300). 

Narraram os depoimentos dos policiais e dos agravantes, concluindo “que o policial não poderia ter presenciado as duas abordagens simultaneamente, uma vez que é impossível estar em dois lugares ao mesmo tempo, exceto se os indivíduos abordados fossem transportados até o local onde se encontrava a guarnição do policial Éder ou vice-versa. (...) Assim como na sentença, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina baseou sua decisão em presunções e conjecturas, desconsiderando a evidente falta de provas que sustentem as acusações, oportunidade em que negou vigência ao disposto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, incisos LIV e LV. Ademais, não há evidências que demonstrem o dolo – requisito necessário para configuração do crime – ou a ciência da ilicitude por parte do recorrente David, o que afronta o princípio da legalidade. Além disso, os recorrentes Alexandre e Valdeir não têm qualquer ligação com o veículo em questão, tampouco com o recorrente David”  (fls. 39-47, e-doc. 300). 

Sobre o crime de adulteração de sinal identificador de veículo, afirmaram que o “fato de o recorrente David ter sido encontrado na posse da caminhonete Toyota Hilux não implica automaticamente que ele seja o autor da adulteração. Essa situação se aplica igualmente – ou ainda mais – em relação aos Recorrentes Alexandre e Valdeir, que, além de não conhecerem David, não estavam presentes no momento da abordagem do automóvel furtado” (fl. 49, e-doc. 300). 

Pontuaram contrariedade à Súmula n. 719 deste Supremo Tribunal pela pretensa insuficiência de fundamentação e motivação inidônea. Buscaram a fixação do regime semiaberto para o agravante Valdeir Brito Moura e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para o agravante Alexandre João Gonçalves (fls. 53 e 57, e-doc. 300). 

Pediram provimento do recurso extraordinário para cassar “o v. Acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina” (fl. 58, e-doc. 300).

3. O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, pedindo a inadmissão e o desprovimento dos recursos (e-doc. 307). 

4. Em 12.11.2024, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelos agravantes, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargador Júlio César Machado Ferreira de Melo, negou seguimento ao recurso pela aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, e inadmitiu-o, pelos fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta, incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal e impropriedade do recurso para alegar contrariedade à Súmula n. 719 deste Supremo Tribunal (e-doc. 313).

O agravo interno interposto contra essa decisão teve o provimento negado:
“AGRAVO INTERNO. DECISÃO IMPUGNADA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NA FORMA DO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA ‘A’, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E, QUANTO AO RESTANTE, NÃO O ADMITIU. COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL QUE ENGLOBA APENAS A MATÉRIA ATINENTE À REPERCUSSÃO GERAL. 
TEMA 339/STF. DECISÃO DA CÂMARA DE ORIGEM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E AO ART. 315, § 2º, DO CPP. DECISUM EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA CORTE SUPREMA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TESE JURÍDICA PLENAMENTE APLICÁVEL EM MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO DE ENQUADRAMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO ADEQUADA.
O Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso submetido à sistemática da repercussão geral, firmou orientação no sentido de que ‘o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas’ (STF, AI n. 791.292/PE, rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23-06-2010 – Tema 339/STF). 
TEMA 660/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO ARE 748.371-RG/MT, PARA DISCUSSÃO DE MATÉRIA RELACIONADA À OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO (ART. 5º, LIV E LV DA CF) QUANDO A ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DEPENDER DO PRÉVIO EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TESE PARADIGMA ADEQUADAMENTE APLICADA AO CASO CONCRETO.
A Corte Suprema sedimentou inexistir repercussão geral quando alegada ‘suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal’, e o julgamento da causa for ‘dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais’ [...] (STF, ARE 748.371 RG/MT, rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 06- 06-2013 – Tema 660/STF). 
RECLAMO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 353). 

5. O recurso especial foi inadmitido na origem, ensejando a interposição de agravo (e-docs. 310 e 323). Em 28.5.2025, a Presidência do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.924.496/SC por óbices formais; e os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados (e-docs. 384 e 392). A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental (e-doc. 419). Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados (e-doc. 430). Os agravantes interpuseram recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça (e-docs. 436 e 447). 

Naquela oportunidade, assentou-se a ausência de repercussão geral das matérias e aplicou-se o Tema n. 181 deste Supremo Tribunal. Concluiu-se que “houve prestação jurisdicional compatível com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 sob o regime da repercussão geral, [sendo] inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, que deve ter o seguimento negado” (fl. 3, e-doc. 447). 

Os embargos de declaração opostos contra a decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário foram convertidos em agravo regimental pelo Vice-Presidente, Ministro Luís Felipe Salomão (e-doc. 456). A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 4.2.2026 a 10.2.2026, por unanimidade, negou provimento ao recurso (e-doc. 472). Os embargos de declaração opostos contra o acórdão pelo qual se negou provimento ao agravo regimental foram rejeitados (e-doc. 487). 

Consta dos autos eletrônicos que o trânsito em julgado dessa decisão ocorreu em 7.4.2026 (e-doc. 493). Os autos foram remetidos a este Supremo Tribunal em 10.4.2026 (e-doc. 495).

6. No recurso extraordinário com agravo, os agravantes reiteram as alegações do recurso extraordinário e sustentam que “colacion[aram] o enunciado da Súmula 719 do STF para complementar a fundamentação constitucional, que foi aplicada durante todo o petitório de Recurso Extraordinário” (fl. 13, e-doc. 324). 

Afirmam ausência de fundamentação na decisão pela qual “deneg[ado] o recurso extraordinário”, pois entendem “que a decisão impugnada não observou adequadamente os parâmetros estabelecidos pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, em razão da insuficiência de fundamentação” (fls. 14-15, e-doc. 324). 

Argumentam que, “em que pese a decisão do Supremo Tribunal Federal no ARE 748.371, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que afastou a existência de repercussão geral quanto à controvérsia acerca da violação dos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e da coisa julgada, deve-se destacar que a presente matéria em discussão envolve direitos constitucionais basilares e não se limita à análise da aplicação das normas infraconstitucionais” (fl. 17, e-doc. 324). 

Sobre a ausência de prequestionamento quanto ao regime prisional do agravante Valdeir Brito Moura, citam que a matéria teria sido suscitada pela defesa nas alegações finais (fl. 19, e-doc. 324). Mencionam o “entendimento consolidado no Egrégio Superior Tribunal de Justiça [no sentido da] admissão do prequestionamento implícito, de modo que basta que a matéria tenha sido ventilada e debatida no corpo dos acórdãos pelo Tribunal de origem” (fls. 19-20, e-doc. 324). 

Asseveram que “negar esse direito em um simples e genérico despacho, alegando que ‘ofensa meramente reflexa ao texto constitucional’, não é justificável, tampouco legal. Tal decisão desconsidera a importância da análise aprofundada das questões constitucionais suscitadas, ferindo princípios fundamentais do devido processo legal e da ampla defesa” (fl. 21, e-doc. 324).

Pedem o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário com agravo. 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

7. Razão jurídica não assiste aos agravantes.

8. No recurso extraordinário, os agravantes alegaram contrariedade aos seguintes dispositivos da Constituição da República: a) inc. III do art. 1º, incs. X, LIV, LVI e LXI do art. 5º e inc. XI do art. 93, por ilegalidade na busca veicular realizada sem mandado judicial e sem fundadas razões (fls. 19-33, e-doc. 300); b) incs. LIV, LV e LVII do art. 5º e inc. XI do 93, pela suscitada ausência de provas e de elementos que demonstrem a existência de dolo específico quanto ao crime de receptação (fls. 33-47, e-doc. 300); c) incs. LIV, LV e LVII do art. 5º e inc. IX do art. 93, pela inexistência de provas da materialidade ou de conhecimento do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (fls. 48-52, e-doc. 300); d) inc. III do art. 1º, inc. XLVI do art. 5º e Súmula n. 719 deste Supremo Tribunal, pela alegada ausência de fundamentação idônea na fixação de regime inicial fechado para cumprimento da pena inferior a oito anos de reclusão, referente ao agravante Valdeir Brito Moura (fls. 53-57, e-doc. 300); e) inc. IX do art. 93, pois a pena privativa de liberdade do agravante Alexandre João Gonçalves não foi substituída por restritiva de direitos (fls. 53, 57-58, e-doc. 300). 

9. As alegações de ausência de fundamentação idônea na fixação de regime inicial fechado do agravante Valdeir Brito Moura (fls. 53-57, e-doc. 300) e negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos do agravante Alexandre João Gonçalves serão examinadas individualmente. Os demais argumentos apresentados nos recurso extraordinário com agravo interposto por Alexandre João Gonçalves, David Brayan Momm e Valdeir Brito Moura serão analisados em conjunto pela unidade de argumentos. 

10. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, nos termos da al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, por incidência dos Temas 339 e 660 da repercussão geral (e-doc. 313). 

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento
 n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal
 de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do  art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).
 
Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, a qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do
 art. 1.042 do Código de Processo Civil, prevê agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 339 E 660. SEM PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.574.821-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.12.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.543.116-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS Nº 339 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (...) AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
2. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, ratifica-se a adequação da sistemática aplicada à espécie (art. 328 do RISTF). (...)
5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.400.120-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 25.11.2022).

11. A alegação dos agravantes de nulidade do acórdão recorrido do Tribunal estadual, ao argumento de ilegalidade na busca veicular realizada sem mandado judicial e sem fundadas razões, não pode prosperar. 

Pela conclusão do Tribunal de origem, é incontroverso que os policiais realizaram a abordagem veicular e pessoal somente depois de fundadas razões para suspeitar de flagrante delito do crime de receptação. 

Assentou-se que os policiais foram informados, “via Copom, que uma caminhonete Toyota/Hilux possivelmente furtada estaria circulando nos arredores da Avenida Beira Rio, sendo escoltada por um Renault/Clio”. Na espécie, o “contexto fático indicava que um veículo proveniente de furto trafegava na região, com a situação peculiar de estar sendo ‘escoltado’ por outro automóvel” (fl. 4, e-doc. 290).

Como afirmado no acórdão de apelação, “[e]ssas circunstâncias, por si sós, já permitiriam a abordagem de trânsito para averiguação, situação corriqueira que poderia ocorrer com qualquer caminhonete Toyota/Hilux prata naquela região, dada a proximidade temporal com o furto (um dia antes da abordagem) e a região em que foi cometido (Bombinhas). E foi como corretamente procederam os Policiais Militares. No ato da abordagem, dadas as condições em que o automotor se encontrava, sem chave na ignição com ligação direta para o acionamento do motor, e após a verificação de que as placas (PRH4E00) não correspondiam ao número do chassi, a situação era de cometimento de delito, no mínimo, de receptação na modalidade transportar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime” (fls. 4-5, e-doc. 290). 

O Tribunal estadual enfatizou que “a abordagem policial teve amparo, inicialmente, no poder de polícia administrativa para fiscalização do trânsito, conforme estabelecido especialmente nos arts. 19 a 25-A do Código de Trânsito Brasileiro; posteriormente, pelas fundadas suspeitas de que estariam diante de flagrante delito, seja pelas irregularidades encontradas no veículo, desde a ligação direta até a disparidade entre as placas e chassis, e a ausência de explicação válida do condutor do automotor sobre a situação; até a abordagem daqueles que faziam a função de batedores do automóvel, que em atitude suspeita empreenderam fuga após a ordem de parada emanada dos Militares; não bastasse, nas duas abordagens veiculares os motoristas tentaram destruir os aparelhos celulares no instante em que os Policiais se aproximaram; tudo a revelar a licitude no proceder dos Agentes Públicos e a autorizar a ação policial como ela ocorreu. 
Por tais motivos e fundamentos consideram-se lícitas as buscas pessoal e a promovida nos veículos conduzidos pelos Recorrentes Alexandre João Gonçalves, Valdeir Brito Moura e David Brayan Momm, afastando-se a tese de nulidade que arguiram” (fl. 7, e-doc. 290). 

12. Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

13. Como realçado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).

No mesmo sentido, confiram-se, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.564.350-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2025).

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO DESTOA AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 712 DA REPERCURSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)
5. A existência de justa causa para a revista veicular foi devidamente demonstrada no caso concreto, no qual a Polícia Rodoviária Federal foi anteriormente alertada sobre um veículo que supostamente transportava drogas na BR 101. Com base em tais informações, os policiais começaram a realizar buscas com o fim de identificar o veículo. Os agentes policiais, então, avistaram o carro do acusado, o qual empreendeu fuga. Após breve perseguição, o veículo atolou e os agentes encontraram 170kg de entorpecentes (maconha). (...)
8. Agravo Regimental a que se nega provimento. (...)” (ARE n. 1.545.551-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.9.2025). 

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES COMPROVADAS. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
2. Na hipótese